Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704839-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: RONALDO SILVA DE ARAUJO LIMA, REJANE SILVA DE ARAUJO LIMA DECISÃO MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 222176876, autos originários) proferida na ação de extinção de condomínio de bens móveis e imóveis movida por RONALDO SILVA DE ARAUJO LIMA e outra, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte RICARDO DE ARAUJO LIMA. No tocante à MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, indefiro a justiça gratuita, uma vez que a alegação de comprometimento da renda com empréstimos e parcelas elevadas no cartão de crédito não enseja a conceção do benefício, por se tratar de gestão financeira de recursos feita pela própria parte, cujas consequências não podem ser imputadas ao Estado. Verifica-se, no caso em apreço, que a parte aufere renda mensal superior a R$ 44.000,00 (total bruto), sendo incabível, portanto, a concessão do benefício da justiça gratuita. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Embora os autores tenham declarado não possuir interesse pela audiência de conciliação, caberá ao juiz, analisando as circunstâncias do caso concreto, decidir se designa ou não a audiência de conciliação, que só não será realizada no caso da parte requerida também se manifestar sobre a não realização do ato, conforme disposto no art. 334, § 4o, I, do CPC. Sendo assim, verificando a manifestação de interesse de ROBERTO CARLOS SILVA ARAUJO LIMA e diante do contexto, DETERMINO a designação de audiência de conciliação. Encaminhem-se os autos ao 2o NUVIMEC / PARANOÁ. Caso a conciliação reste infrutífera, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, até o reexame, pelo Tribunal, se a agravante-ré tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora